Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707381-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WISLON HENRIQUE DA SILVA MENDES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial no 11.846/2023, ao fundamento de que o agravante não teria cumprido dois terços da pena relativa a crime impeditivo de natureza hedionda, previsto no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, praticado em 16/12/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar o marco temporal para a análise da natureza hedionda do crime, a fim de se verificar a incidência das vedações impostas pelo Decreto no 11.846/2023 quanto à concessão do benefício de comutação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comutação de penas constitui ato de clemência estatal, de natureza discricionária, outorgado por meio de decreto presidencial, e está subordinada aos requisitos expressamente previstos no texto do decreto concessivo. 4. O Decreto no 11.846/2023 veda o benefício aos condenados por crimes hediondos ou equiparados e exige o cumprimento de dois terços da pena relativa aos crimes impeditivos, conforme dispõe o art. 1o, I, e o art. 9o, parágrafo único. 5. A natureza hedionda do crime deve ser aferida à luz da legislação vigente à época da prática do fato delituoso, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal. 6. O crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, apenas passou a integrar o rol dos crimes hediondos com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, em 24/12/2019. 7. No caso concreto, o crime foi cometido em 16/12/2019, antes da vigência da referida lei, não podendo ser considerado hediondo para fins de aplicação das restrições do Decreto no 11.846/2023. 8. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a classificação do crime como hediondo deve observar o regime jurídico vigente no momento da infração penal, não podendo retroagir em prejuízo do apenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A natureza hedionda do crime, para fins de aplicação das vedações previstas em decreto presidencial de comutação de penas, deve ser analisada conforme a legislação vigente à época da prática do delito. 2. A inclusão de determinada conduta no rol dos crimes hediondos por lei superveniente não pode retroagir para restringir o acesso a benefícios penais previstos em decreto posterior. 3. A interpretação do Decreto no 11.846/2023 deve respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, XL, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, I, e 9o, parágrafo único; Código Penal, art. 157, § 2o-A, I; Lei no 13.964/2019; Lei no 8.072/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 274.265; STF, HC 94.679; STF, ADI 7330 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 16.01.2023; STJ, AgRg no HC 370.983/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 12.02.2019; TJDFT, Acórdão 1923944, 0725797-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1911005, 0727823-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.08.2024. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 1o, inciso I, e 9o, parágrafo único, ambos do Decreto Presidencial 11.846/2023, afirmando que o acórdão recorrido não poderia conceder comutação das penas por prática de crime hediondo. Em sede de extraordinário, o recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, ao argumento de que a cláusula de irretroatividade da lei penal mais gravosa não deveria ter sido estendida ao campo do indulto e da comutação de penas por condenação em crime hediondo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XL, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027